Tribunal: TJDFT
Processo: 0702914-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702914-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA SETIMA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, em razão de o juízo da 17a Vara Cível de Brasília ter declinado da competência para processar e julgar a ação de conhecimento, processo n. 0742085-82.2023.8.07.0001, proposta por CLEITON VIEIRA DA SILVA CARDOSO, em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S.A. Inicialmente, o Juízo da 17a Vara Cível de Brasília intimou a parte requerente para que esclareça o porquê do ajuizamento do feito na referida circunscrição, sob o argumento de que o domicílio do autor é na cidade de Luziânia-GO e a relação jurídica com a ré foi firmada na agência 0113, localizada no Guará. A parte autora, em manifestação, asseverou ter ajuizado ação na Circunscrição de Brasília por considerar seu domicílio profissional e ser a sede do réu. Pugnou pela remessa dos autos à Circunscrição Judiciária do Guará, alegando o princípio da celeridade, como também por entender que a agência do BRB do Guará é o local onde foram realizados os empréstimos (ID 55300240 - Pág. 75). Na sequência, o Juízo da 17a Vara Cível de Brasília determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Guará. Por sua vez, o juízo da 1a Vara Cível do Guará, em ID ( 55300240 - Pág. 83), suscitou conflito negativo de competência. Afirma que não se trata de escolha aleatória, tendo em vista que tanto o domicílio profissional do autor quanto o do réu estão sediados na Circunscrição de Brasília, o que torna o Juízo suscitado prevendo nos termos do art. 43 do Código de Processo Civil. Defende que houve afronta ao art. 65, caput, do Código de Processo Civil e que se deve observar a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça – STJ e o disposto no art. 53, III, alínea “a” do Código de Processo Civil, segundo o qual define a competência da pessoa jurídica a do lugar onde está a sede. Por oportuno, cumpre mencionar que quando o consumidor figura no polo ativo da demanda caberá a este propor a ação no foro que entende que lhe seja mais fácil o acesso ao Poder Judiciário. Ademais, a ação foi proposta em face do BRB, pessoa jurídica, sendo certo que a competência é o foro do lugar onde está a sua sede, conforme dispõe o art. 53, III, “a”, do Código de Processo Civil. Igualmente, a questão diz respeito à competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício. Destaque-se o julgado deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO CONDICIONADA À PROVOCAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos da 8a Vara Cível de Brasília e Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos de ação de ação de cobrança envolvendo pessoas jurídicas. 2. O Código de Processo Civil define que é competente o foro do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento (art. 53 do CPC/2015). Autoriza, ainda, que as partes modifiquem a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações (art. 63 do CPC/2015). Cuida-se de hipótese de competência territorial, e, portanto, relativa, o que significa dizer que depende da provocação da parte interessada para que seja reconhecida (art. 63, § 4o e art. 64 do CPC/2015), podendo, inclusive, eventualmente ser prorrogada (art. 65 do CPC/2015). Nesse passo, a regra é que "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado (8a Vara Cível de Brasília). (Acórdão 1686741, 07009993720238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Recebo o presente conflito e, com fundamento no art. 955, caput do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante, juízo da 1a Vara Cível do Guará, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital